Tribunal: TJSP
Processo: 1008338-80.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Composição de juros decorrente da utilização de Tabela Price como sistema de amortização.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Taxa de juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Composição de juros decorrente da utilização de Tabela Price como sistema de amortização. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Capitalização que não é vedada para esta modalidade de operação e pode ser inferida pelo percentual da taxa de juros anual, que é superior ao duodécuplo da taxa mensal.
2. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
3. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Tarifa de avaliação do bem. Prestação do serviço comprovada, conforme laudo de avaliação do veículo apresentado em contestação. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
5. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.